Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026497-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE PAULA DE QUEIROZ - CPF: 353.530.311-72 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1026497-13.2021.8.11.0003

Origem:
primeiro
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
/
MT

Recorrente
s
:
SOLANGE PAULA DE QUEIROZ
e
OI MÓVEL S/A

Recorrid
a
s
:
SOLANGE PAULA DE QUEIROZ
e
OI MÓVEL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24 a
28/0
4/2023

EMENTA
:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEX
ISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COM
PROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE AS PARTES
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

PROVIDO
O DO CONSUMIDOR
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.o da Lei n.o
1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor d
a
consumidor
a, tampouco em deserção
.

2. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito.
In
casu
, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 20/10/2021, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 01/11/2021.

3
. Trata-se de ação na qual
a

Recorrente
/Recorrid
a

SOLANGE PAULA DE QUEIROZ
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

4
. Diante da negativa d
a

consumidora
em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrente/
Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

5
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa
Recorrente/
Recorrida, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6
. Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão
de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito –
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição
indevida (Súmula n.o 54 do STJ
).

10
. Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrent
e/Recorrid
a

SOLANGE PAULA DE QUEIROZ
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e

condenação da
empresa

de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrido
SOLANGE PAULA DE QUEIROZ

pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
e
a Recorrente/Recorrida
OI MÓVEL S
/
A
pela
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
160692777
),
a Recorrente/Recorrida
OI MÓVEL S
/
A
refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023